Tribunal: TJBA
Processo: 8037985-75.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8037985-75.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: NANCI SILVA DE OLIVEIRA Advogado(s): EDUARDO WILLIAM PINTO DA SILVA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Advogado(s):FLAVIO NEVES COSTA ACORDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE CONEXÃO E PREJUDICIALIDADE EXTERNA REJEITADA. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO REVISIONAL EXTINTA. AUSÊNCIA DE CONEXÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA. ENVIO AO ENDEREÇO CONTRATUAL. ASSINATURA DO AVISO DE RECEBIMENTO. REQUISITOS DO DECRETO-LEI Nº 911/69 PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO DA LIMINAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, deferiu liminar para apreensão do veículo objeto da garantia. A agravante sustenta a existência de conexão com ação revisional previamente ajuizada, bem como a nulidade da constituição em mora por ausência de notificação válida. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há conexão ou prejudicialidade externa entre a ação de busca e apreensão e a ação revisional de contrato anteriormente ajuizada; (ii) saber se houve válida constituição em mora da devedora, apta a embasar o deferimento da liminar. III. Razões de decidir 3. A ação de busca e apreensão e a ação revisional possuem objetos e causas de pedir distintos, não configurando conexão ou continência, nos termos dos arts. 55 e 56 do CPC. 4. A simples propositura de ação revisional não impede o exercício da garantia fiduciária nem descaracteriza a mora do devedor. 5. A extinção da ação revisional afasta qualquer alegação de prejudicialidade externa ou risco de decisões conflitantes. 6. A constituição em mora, nos termos do Decreto-Lei nº 911/69, pode ser comprovada pelo envio de notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato. 7. É desnecessária a assinatura do próprio devedor no aviso de recebimento, bastando a comprovação do envio ao endereço contratual, conforme entendimento do STJ (Tema 1.132). 8. No caso concreto, além do envio regular, consta assinatura da própria devedora no aviso de recebimento, evidenciando sua ciência inequívoca. 9. Presentes os requisitos legais, é legítimo o deferimento da liminar de busca e apreensão. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A ação de busca e apreensão e a ação revisional de contrato não possuem conexão, por apresentarem objetos e causas de pedir distintos, não havendo impedimento ao prosseguimento da medida possessória. 2. A constituição em mora, nos contratos de alienação fiduciária, é válida com o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensável o recebimento pessoal pelo devedor. 3. A assinatura do aviso de recebimento pelo próprio devedor reforça a regularidade da constituição em mora. Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º, e art. 3º; CPC, arts. 55, 56 e 931. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.189.471/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 17.02.2025 (Tema 1.132); TJBA, AI nº 8027771-64.2021.8.05.0000, Rel. Des. João Augusto Alves de Oliveira Pinto, j. 28.03.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8037985-75.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante NANCI SILVA DE OLIVEIRA e como Agravado AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora